Tribunal: TJSP
Processo: 1514520-66.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo as circunstâncias e consequências do delito extrapolado aquelas inerentes ao tipo penal, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta do réu, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, o Código Penal não estabeleceu um

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo as circunstâncias e consequências do delito extrapolado aquelas inerentes ao tipo penal, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta do réu, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo, de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, o Código Penal não estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que deve ser realizado em razão das circunstâncias judiciais previstas no seu artigo 59, devendo o quantum de aumento ser analisado no caso concreto, ocasião em que se pode aferir, com maior precisão, a gravidade da circunstância desfavorável apontada, restando evidenciada, in casu, que um aumento da pena-base na fração de somente 1/8 não seria suficiente para a prevenção e repressão da conduta. Recurso não provido.